Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato imputado ao Secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal, consubstanciado na agitada negativa de realização de atendimento presencial, pelo eminente impetrante, a um seu cliente que se encontra custodiado no Complexo Penitenciário da Papuda, CPD II, na data de 09/07/2022. Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste ao impetrante e teria sido lesionado, pois a administração da unidade prisional é objeto de delegação de competência, não estando reservada ao Secretário de Estado, e, no caso de ato delegado, eventual writ deve ser endereçado à autoridade delegada, consoante há muito consolidado pela Suprema Corte. Demais de tudo, o ato reputado ilegal é corrigível através de outras vias diversas do mandado de segurança, pois se está no ambiente de procedimento de natureza criminal. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental endereçada ao Secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal, particularizando os atos concretos por ele praticados, que reputa ilegais e afetam o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, como forma, inclusive, de aferição da competência do órgão julgador para processá-lo, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator